Tribunal: STF
Processo: Rcl 43309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO.



    1. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. O agravante não desenvolveu, de forma clara, a causa de pedir em que fundamenta a pretensão, com a indicação precisa da decisão paradigma que entende por violada.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.